Tribunal: TJMT
Processo: 1038164-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038164-28.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES CABRAL - CPF: 453.442.131-15 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO APRESENTADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relação de consumo que possibilita a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que não desonera o recorrente da necessidade de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A empresa recorrida cumpriu seu ônus probatório, apresentando contrato devidamente assinado pelas partes, comprovando a relação jurídica existente e a origem do débito que resultou na negativação, em obediência ao art. 373, inciso II, do CPC.

A verossimilhança das alegações da empresa recorrida é confirmada pela assinatura constante no contrato, idêntica àquelas nos documentos apresentados pela parte autora.

Não havendo falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Configura-se litigância de má-fé quando a parte que efetivamente contratou
o serviço nega
sua realização, com o intuito de induzir o juízo a erro, prolongando a lide de forma desnecessária.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir como acórdão.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade do débito discutido e da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, a sentença condenou a parte requerente por litigância de má-fé.

A parte autora interpôs o presente recurso, inconformada, pleiteando a reforma da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa recorrida por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso foi interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente busca a procedência dos pedidos, sustentando a inexistência de relação contratual válida e, por consequência, a inexigibilidade do débito, além de pleitear indenização por danos morais.

Conforme o
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, a relação de consumo permite a inversão do ônus da prova. Todavia, essa inversão não dispensa o autor de apresentar um mínimo de provas que sustentem suas alegações, conforme o
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
.

A empresa recorrida apresentou contrato devidamente assinado pelo reclamante, além de documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes. Dessa forma, resta demonstrada a legitimidade da cobrança e a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

As alegações da recorrida são verossímeis, uma vez que a assinatura constante no contrato é idêntica
àquelas presentes
nos documentos juntados pela parte autora. Assim, não havendo qualquer prova de falha na prestação do serviço, não se justifica a declaração de inexistência do débito.

Ainda, restou configurada a litigância de má-fé, pois o reclamante, tendo efetivamente contratado os serviços da parte reclamada, negou a contratação com o claro intuito de induzir o juízo a erro, prolongando desnecessariamente o processo.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Eduardo Gomes Cabral
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade conforme o
art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024